Tribunal: TJBA
Processo: 8053200-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053200-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIO SILVA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): CAROLINE MARTINEZ CARREIRO NOBRE AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E INDEFERIU O PEDIDO DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. TESE DE PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 911/69. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF (RE 382.928/MG). ESSENCIALIDADE DO BEM AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por CAIO SILVA CONCEIÇÃO SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 8030955-83.2025.8.05.0001), indeferiu o pedido de purgação da mora e deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (motocicleta Yamaha/YZF-R3) alienado fiduciariamente. II. Questão em Discussão 2. Discute-se o acerto da decisão agravada, analisando-se: (i) a validade da notificação extrajudicial não recebida pessoalmente pelo devedor; (ii) a possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, em dissonância com o Tema 722 do STJ; (iii) a alegada inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, frente ao entendimento do STF (RE 382.928/MG); e (iv) a suposta essencialidade do bem ao exercício profissional do Agravante e a ausência de prova nesse sentido. III. Razões de Decidir 3. A tese de nulidade da constituição em mora, por ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, deve ser rechaçada. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132 - REsp 1.951.888/RS), firmou o entendimento de que "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 4. A pretensão de purgação da mora mediante o depósito exclusivo das parcelas vencidas é manifestamente improcedente. A Lei nº 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas). A matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS), sendo o depósito parcial insuficiente para restituir o bem ao devedor. 5. A alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 382.928/MG, já proclamou que "O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”. 6. Embora o ordenamento jurídico confira proteção, em caráter excepcional, aos bens essenciais ao exercício da profissão (art. 833, V, CPC), o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, que o veículo apreendido (motocicleta) é indispensável à sua subsistência. A simples alegação de que é "trabalhador autônomo", desacompanhada de qualquer lastro probatório, é insuficiente para afastar a aplicação da norma especial que rege a alienação fiduciária. 7. Comprovada a inadimplência e a regular constituição em mora, e não tendo o devedor purgado a mora nos termos da lei (integralidade da dívida), a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão por alienação fiduciária, é válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor (Tema 1.132/STJ), e a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida (Tema 722/STJ), sendo o Decreto-Lei nº 911/69 recepcionado pela Constituição Federal (STF, RE 382.928/MG). A alegação de essencialidade do bem ao trabalho, para fins de afastar a medida, depende de prova robusta e inequívoca, não bastando a mera alegação." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8053200-91.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, CAIO SILVA CONCEIÇÃO SANTOS, e, como Agravado, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ____________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)